Tribunal: TJSP
Processo: 2186247-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução – Indeferimento de pedido de substituição de bem penhorado – Recusa do credor em relação ao pedido de substituição da penhora – Execução que se realizada no interesse do credor – Não comprovado desrespeito ao princípio da menor onerosidade do devedor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2186247-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante
HCON ENGENHARIA LTDA., é agravado ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
SALTENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186247-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33786
2
Agravo de Instrumento no 2186247-60.2020.8.26.0000
Foro de Salto 2a Vara
Agravante: HCON Engenharia Ltda.
Agravada: Associação Atlética Saltense
Voto no 33786
Execução Indeferimento de pedido de substituição
de bem penhorado Recusa do credor em relação ao
pedido de substituição da penhora Execução que se
realizada no interesse do credor Não comprovado
desrespeito ao princípio da menor onerosidade do
devedor Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão de fls.
255, dos autos de origem, de indeferimento de substituição do bem
penhorado. Alegou ter recebido proposta de compra para o imóvel indicado
à penhora, pelo que requereu sua substituição por outro com semelhante
valor de mercado. Alegou ausência de prejuízo à garantia do crédito da
agravada, destacando que seus embargos foram recebidos com efeito
suspensivo. Alegou que, ao não aceitar a substituição, a agravada não teria
respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor. Alegou que
substituição se mostra necessária ao seu giro comercial. Alegou que o
crédito de R$289.851,90 restaria garantido pelo valor do imóvel oferecido,
avaliado em R$420.000,00. Alegou que a recusa de substituição se
fundamentou somente em alegação da credora no sentido de ter
desembolsado o valor correspondente à taxa de registro da penhora. Alegou
que se dispõe a arcar com a referida taxa. Postulou pela atribuição de efeito
suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 17-53, deste agravo).
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186247-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33786
3
Trata-se de execução de título extrajudicial
movida pela ora agravada em face da ora agravante, consubstanciada em
contrato de compra de um imóvel, pela agravante, no valor de
R$1.250.000,00, com previsão de pagamento de forma parcelada, sendo o
motivo da ação o descumprimento parcial da obrigação. A devedora indicou
à penhora o imóvel da matrícula 90186 de Indaiatuba (fls. 56). A exequente
indicou três imóveis à penhora (fls. 68), tendo, a fls. 76, rejeitado a
nomeação da devedora, mas, a fls. 136, aceitou a nomeação, dada a
comprovação de que terceiros haviam adquirido os de sua indicação. A
penhora do imóvel descrito na matrícula no90186 (fls. 67), não foi efetivada
no sistema ARISP devido à alienação fiduciária informada às fls. 159-160. A
exequente indicou o imóvel da matrícula 76800 de Santo André (fls. 176).
Indicado novo imóvel pela agravada (matricula 90186, fls. 197-203), foi
deferida a penhora às fls. 210-211. Efetuado pedido de substituição do bem
indicado à penhora pelo imóvel de matrícula no 160.275 ro 3o RI Campinas
(fls. 228-247) enquanto se analisa o mérito dos embargos apresentados,
discordou a credora (fls. 251-254), ao que sobreveio a r.decisão de fls. 255,
ora agravada:
"Vistos.
Diante
da
discordância
fundamentada
da
exequente, indefiro a substituição da penhora requerida. Ademais, a penhora determinada
não afronta ao princípio da menor onerosidade e, também, não ficou comprovado que a
penhora determinada comprometeria o funcionamento da exequente. Outrossim, não é a
primeira vez que a executada pede a substituição da penhora, sendo que na vez anterior a
parte exequente concordou com a indicação feita (fls. 140/141). No mais, manifeste-se o
exequente requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Prazo: 15 dias. No
silêncio superior a trinta dias, arquivem-se os presentes autos. Intime-se."
Sobre a rejeição pela exequente, no tocante à
oferta do bem indicado pela executada, e o indeferimento da substituição do
bem, melhor sorte não assiste à ora agravante, pois, em que pese a
argumentação expendida neste recurso, a execução se realiza no interesse
do credor, e o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações,
com todos os seus bens presentes e futuros, conforme os artigos 797 e 789,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186247-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33786
4
do NCPC.
Embora conste de fls. 152 que o imóvel encontra-
se alienado fiduciariamente, persistiu a exequente com a sua penhora.
Vale destacar que a proposta de venda do imóvel
a terceiro se mostra insuficiente a embasar a alegação de desrespeito ao
princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez a penhora do imóvel
visa à ulterior alienação, daí que, se o próprio devedor tem oportunidade de
fazer a alienação do bem, basta a formalização de sua substituição pelo
dinheiro a ser obtido com a venda. Além disso, o documento sobre o
interesse de comprador veio desacompanhado de informações essenciais a
comprovar a celebração do negócio, como detalhes do financiamento
bancário nele mencionado, de modo que nada está a embasar a alegação
de desrespeito ao princípio da menor onerosidade do devedor, e sem
qualquer explicação sobre o contido a fls. 152.
Assim, não há que se falar em substituição do
imóvel cuja penhora foi deferida, uma vez manifestado o desinteresse da
agravada.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento
ao agravo.
Gil Coelho
Relator